Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-30.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Felipe da Silva Moro
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010531-30.2020.8.11.0040, concedeu a segurança postulada na inicial para reconhecer a nulidade e a inexigibilidade dos débitos fiscais oriundos da Notificação de Autuação de Infração (NAI no 107651001242020162) aplicada em desfavor do impetrante por responsabilidade fiscal solidária, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do que consignado na sentença, a responsabilidade do apelado não decorre apenas do art. 18-C da Lei 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF, mas também encontra assento no art. 124, inciso I, do CTN, pelo qual as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.
Ademais, argumenta que o interesse comum do apelado ficou exaustivamente demonstrado no Relatório Fiscal Circunstanciado que deu origem à NAI no 237758/659/68/2018.
Argumenta ainda que o apelado só retificou seus registros contábeis e registrou boletim de ocorrência (14/06/2018) após o recebimento de notificação fiscal (22/05/2018) para comprovação da regularidade das referidas operações, o que corrobora indícios de irregularidade fiscal e tentativa de fraudar o fisco, caracterizando a responsabilidade tributária solidária do apelado, nos moldes do art. 124, inciso I, do CNT.
Pelo exposto, o apelante requer o provimento do recurso interposto com a reforma da sentença para manter a responsabilidade tributária do apelado.
O apelado, Felipe da Silva Moro, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante (id. 114661958).
A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de se manter a sentença vergastada (id. 114959972).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
Como relatado, o Apelante sustenta que a responsabilidade do apelado não decorre apenas do art. 18-C da Lei 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF, mas também encontra assento no art. 124, inciso I, do CTN, pelo qual as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.
A irresignação, porém, não prospera.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade solidária é estabelecida pelo artigo 124 do CTN, vejamos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.”
Recentemente, ao analisar a questão no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.845, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as leis ordinárias dos entes tributantes não podem responsabilizar terceiros de forma diversa da matriz disciplinada pelo CTN.
Dessa forma, é cristalino que o auto de Notificação de Autuação de Infração (NAI no 107651001242020162) que foi imputado ao apelado não tem amparo legal, tendo em vista que o parágrafo único do art. 18-C, da Lei 7.098/1988 do Estado de Mato Grosso, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADI 4845.
“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional.” (STF - ADI: 4845 MT - MATO GROSSO 9965896- 97.2012.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020) (g. n.).
No julgamento da ADI, o Plenário do STF, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, entendeu que o dispositivo legal estadual seria inconstitucional por: (i) invadir a competência do legislador complementar federal, em violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN; e (ii) ampliar o rol de pessoas que podem ser pessoalmente responsabilizadas pelo crédito tributário.
A propósito, colhe-se da sentença do Juízo de primeiro grau:
“No caso em tela, o impetrante logrou êxito em demonstrar os pressupostos inerentes a presente ação mandamental, os quais são capazes de autorizar a concessão da ordem postulada na peça de ingresso, circunstância que afasta a preliminar arguida pelos impetrados.
Além de comprovar satisfatoriamente a inexistência de qualquer operação mercantil e/ou prestação de serviços com a empresa Fátima Grison - ME, emissora das notas fiscais n°s 1.135 e 1.136 e de fato autuada pelo fisco estadual, o que afasta totalmente qualquer responsabilidade fiscal solidária por parte do impetrante.
Ademais, vale observar que, ainda que comprovada as alegadas operações, tal fato por si só não autoriza a responsabilidade solidária defendida pelo fisco estadual para autuar e notificar o impetrante.
Se isso não bastasse, noto que o auto de Notificação de Autuação de Infração (NAI n° 107651001242020162) imposto ao impetrante igualmente carece de previsão legal, pois, o parágrafo único do art. 18-C, da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, o qual ampara a lavratura do auto de infração combatido foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte, nos autos da ADI 4845.”
É como reza a jurisprudência deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) DESNECESSÁRIO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4845 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98.
Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente. Probabilidade do direito verificado.
Da mesma forma, vislumbra-se, o perigo de dano e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.
Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional C/C art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.
(N.U 1018938-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, os indícios pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.
2. Revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, isto é, sem o depósito integral, em razão de se vislumbrar, na hipótese, a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.
(N.U 1017893-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
Assim, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98, os indícios pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o apelado e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.
Ademais, frisa-se que em relação à responsabilidade solidária por interesse comum, previsto no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o STJ assim dispõe: “tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009)”.
Em consonância, também é o entendimento pontualmente apresentado pela Procuradoria Geral de Justiça:
“(...)
Outrossim, mesmo que as operações tivessem sido comprovadas, o que não é o caso dos autos, não há na legislação tributária responsabilidade solidária do adquirente da mercadoria, tampouco por presunção, conforme art. 124 do CTN”
Nesse contexto, o apelado obteve êxito em comprovar o direito líquido e certo invocado no mandamus, no sentido da inexistência de qualquer operação mercantil ou prestação de serviços com a empresa Fátima Grison – ME, emissora das notas fiscais no 1.135 e 1.136, afastando a responsabilidade fiscal solidária por parte do impetrante.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado